Tribunal: STF
Processo: AI 618999
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA SOBRE MATÉRIA CUJA DISCUSSÃO FOI PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARTILHA. 


Devido ao caráter plenamente vinculado do lançamento e à sólida orientação relativa à constitucionalidade condicional da Ufesp, não é possível relevar a parcela em que ficou vencida a Fazenda estadual, para impor aos agravados a integralidade da condenação em honorários advocatícios (art. 21, par. ún. do CPC). 




A ausência do controle de validade do ato administrativo por iniciativa do agravante, para harmonizá-lo com a orientação pacífica desta Corte, intensifica desnecessariamente o grau de litigiosidade do Estado, motivo que justifica a partilha dos ônus da sucumbência. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.